Tribunal: TJPA
Processo: 0005244-44.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005244-44.2014.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: CIRO FEIO CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº
0005244-44.2014.8.14.0133

APELADO/APELANTE: CIRO FEIO CARNEIRO

PROCURADOR: HÉRCULES DA ROCHA PAIXÃO

APELANTE/APELADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

ADVOGADO: CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DEMANDAS ENVOLVENDO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1.

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual o autor pleiteava o recolhimento de contribuições previdenciárias pelo município réu e a reparação por danos morais devido à ausência desses recolhimentos.

2.

Para a cobrança de verbas previdenciárias, o legitimado ativo é o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e não o trabalhador, uma vez que é o INSS o credor dos valores relativos às contribuições previdenciárias. Ademais, a competência para julgar demandas envolvendo a cobrança de contribuições previdenciárias é da Justiça Federal, conforme o art. 109 da Constituição Federal.

3.

Em razão da ilegitimidade ativa do autor e da incompetência absoluta da Justiça Estadual, reconhece-se a nulidade da sentença recorrida, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4.

Recurso do Município de Marituba provido, com extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso do autor julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Marituba, e julgar prejudicado o recurso interposto por
CIRO FEIO CARNEIRO
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 12 de agosto de 2024.

Belém, 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostos por CIRO FEIO CARNEIRO (Id. 15892733) e pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA (Id. 15892743), em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Marituba (Id. 15892721), que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, o autor CIRO FEIO CARNEIRO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narra que laborou para o réu como contratado temporário, e que nesse período não houve o recolhimento devido ao INSS, em que pese tenham ocorridos os descontos, requerendo dessa forma a condenação da reclamada a efetuar os devidos recolhimentos à entidade previdenciária, com os acréscimos legais, ou que os valores descontados e não repassados ao órgão previdenciário, fossem devolvidos ao reclamante com juros e correção monetária e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (Id. 15892721), que julgou parcialmente a ação, nos seguintes termos:

“Diante da farta fundamentação exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município à efetivação do recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos valores pagos ou devidos ao(a) autor(a) em decorrência da relação havida no período de janeiro/2009 a 13/10/2010, com os devidos encargos.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais pelos fundamentos expostos acima

E.m razão da sucumbência parcial da parte requerente, condeno esta ao pagamento de honorários equivalentes 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação.

Condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios, equivalentes 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação.

O valor das verbas poderá ser apurado em liquidação, desde que haja requerimento do credor ou do devedor, na forma do art. 509 do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas tendo em vista a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/15 e o fato de que o autor foi beneficiado anteriormente com a gratuidade judiciária, não havendo, portanto, custas ou qualquer outra despesa a ser reembolsada.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.”

Na sequência, o Autor opôs embargos de declaração (Id. 15892723), os quais foram rejeitados, de acordo com a sentença de Id. 15892731,
in verbis:

“Assim, no caso em questão não se trata de contradição existente no teor da sentença.

Ademais, esclareço que na decisão juntada no ID 34149364, fls. 06/07, este Juízo revogou os benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração porque ausente contradição na sentença proferida nestes autos.”

Inconformado, o Autor CIRO FEIO CARNEIRO interpôs recurso de apelação (Id. 15892733), onde alega que faz jus o recebimento de danos morais. Afirma também a necessidade de afastar a condenação dos honorários sucumbenciais, uma vez que não deu causa ao litígio, ou a diminuição do percentual da condenação, em face da sucumbência mínima do pedido.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão prolatada.

O Município de Marituba apresentou contrarrazões (Id. 15892746).

Também inconformado, o MUNICIPIO DE MARITUBA interpôs recurso de apelação (Id. 15892743), alegando em suas razãos, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição bienal, e, preliminarmente, a ilegitimidade do autor para requerer o recolhimento das contribuições previdenciárias, bem como, a incompetência absoluta da Justiça Estadual Comum para processar e julgar o feito no tocante às contribuições previdenciárias, pois que cabível à Justiça Federal tal tema, nos termos do art. 109 da CF/88.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos pontos mencionados.

O Autor apresentou contrarrazões (Id. 15892749).

Determinado o seu encaminhamento para manifestação do Órgão Ministerial, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos (Id. 16810805).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA

PRELIMINAR

Ilegitimidade Ativa do Requerente

O apelante suscita a ilegitimidade ativa do Autor CIRO FEIO CARNEIRO, para requerer o recolhimento das contribuições previdenciárias, bem como, a incompetência absoluta da Justiça Estadual Comum para processar e julgar o feito no tocante às contribuições previdenciárias, pois que cabível à Justiça Federal tal tema, nos termos do art. 109 da CF/88.

Pois bem, cumpre esclarecer que para reclamar verbas previdenciárias, não é o trabalhador o legitimado, já que o credor de créditos previdenciários vem a ser o INSS. É dessa autarquia o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social.

A desídia do órgão empregador em efetuar o repasse não prejudica o segurado empregado, pois este pode requerer o reconhecimento da filiação previdenciária perante o INSS, necessitando para tanto, apenas da comprovação da atividade laborativa.

Por sua vez, vale mencionar que, a Lei nº 11.457/07 claramente especifica a competência para tanto, não competindo ao segurado compelir o réu/apelante a recolher ou comprovar que recolheu as devidas contribuições previdenciárias.

Assim sendo, não vislumbro a legitimidade da parte autora, ora recorrida, no que se refere ao pedido de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias.

Neste sentido trago à colação julgados deste E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECOLHIMENTO DE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. INSS. COMPETÊNCIA FEDERAL ACOLHIDA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E SALDO DE SALÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; II- O interesse processual do INSS, para reclamar o repasse de créditos previdenciários, atrai a competência da Justiça Federal para julgamento dos feitos dessa natureza. Inteligência do inciso I, do art. 109, da CF/88. Preliminar acolhida. III- O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que é cabível o pagamento de saldo de salário e depósitos de FGTS aos contratos irregulares, o que ocorreu, in casu. Uniformização do entendimento no Recurso Extraordinário nº 596478/RR; IV – Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Apelado e, em harmonia com a jurisprudência pátria e com o disposto no art.19-A da Lei nº 8.036/90, resta incontroverso que as únicas parcelas devidas ao trabalhador que detém a declaração de nulidade de seu contrato de trabalho temporário são: o salário pelo período trabalhado e aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Desta forma, a sentença deve ser reformada, para excluir da condenação os créditos referentes a adicional de insalubridade, indenização de despesas de transporte, férias integrais e proporcionais, 1/3 constitucional, décimo terceiro salário integral e proporcional, bem como a incidência do FGTS sobre mencionadas parcelas; IV – Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança de débitos de FGTS contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa. Súmula nº 85/STJ; V – Os valores relativos ao FGTS deverão ser atualizados acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG) e Tema 810 (RE nº 870.947) fixado pelo STF; VI- Honorários advocatícios mantidos, reconhecendo a sucumbência recíproca. Arbitramento na fase de liquidação, suspensão da exigibilidade para a apelada, por ser beneficiária da justiça gratuita. IX – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. X - Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente reformada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001044-96.2011.8.14.0133 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. LIMITAÇÃO DE CRÉDITOS.RECOLHIMENTO DE VERBAS PREVIDENCÁRIAS - LEGITIMADO O INSS - COMPETÊNCIA FEDERAL.PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão; 2. Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança de débitos de FGTS contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa; 3. O interesse processual do INSS, para reclamar o repasse de créditos previdenciários, atrai a competência da Justiça Federal para julgamento dos feitos dessa natureza. Inteligência do inciso I, do art. 109, da CF/88; (...) 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (2017.01284455-68, 173.170, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-11)

Assim, acolho a preliminar levantada
, nos termos da fundamentação retro
.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CIRO FEIO CARNEIRO

Em face do acolhimento da preliminar levantada junto ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Marituba, resta declarar PREJUDICADO o recurso de apelação interposto pelo Autor, uma vez que a sentença atacada foi desconstituída, suprimindo o interesse recursal anteriormente evidenciado nestes autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA, nos termos da fundamentação lançada, reconhecendo a preliminar de Ilegitimidade Ativa, bem como a incompetência da Justiça Estadual para julgar a causa, extinguindo o feito sem resolução do mérito, os termos do inciso VI do artigo 485 do CPC.

JULGO PREJUDICADO o recurso interposto pelo Autor
CIRO FEIO CARNEIRO.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 21/08/2024